Tribunal: TJMT
Processo: 1014066-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014066-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA
PACIENTE: EDUARDO SOARES DE LARA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Soares de Lara Arruda, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 3/1/2020, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz que apesar da prisão cautelar se estender por mais de 1 ano e 7 meses não se iniciou a instrução processual até o presente instante. Assim, requer o relaxamento da custódia cautelar, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 97832956).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, os prazos processuais não são contados de forma isolada e meramente aritmética. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, especialmente o grau de complexidade, a pluralidade de acusados, dentre outros aspectos.
E, no caso em análise, a demora no início da instrução decorre de atos protelatórios das próprias defesas. A defesa prévia somente foi apresentada, em relação ao paciente, em 1o/10/2020 e o corréu – e seu irmão – manteve-se inerte, resultando no desmembramento da ação penal.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator